Tribunal: TJDFT
Processo: 0700153-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. ATRASO DO VOO CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TRECHO DA VIAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE NO SEGUNDO TRECHO DA VIAGEM. NECESSIDADE DE TROCA DA TRIPULAÇÃO EM RAZÃO DO LIMITE DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO. FORTUITO INTERNO. REALOCAÇÃO EM VOO NA CLASSE ECONÔMICA E COM DESTINO DIVERSO DO CONTRATADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR PAGO PELAS PASSSAGENS AÉREAS NA CLASSE EXECUTIVA E O VALOR DE PASSAGENS NA CLASSE ECONÔMICA. FÉRIAS FAMILIARES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM. CRITÉRIO BIFÁSICO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés Gol Linhas Aéreas S.A. e American Airlines Inc. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), correspondente à diferença entre os valores pagos por passagens aéreas na classe executiva e os valores de passagens aéreas na classe econômica, e de reparação por danos morais no valor total de R$16.000,00 (dezesseis mil reais), correspondente a R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor.
2. Da análise da prova documental constante nos autos, verifica-se que as partes firmaram contrato de transporte aéreo internacional que compreendia o trecho Brasília/DF-Guarulhos/SP às 20h50min do dia 11/12/2021 (voo G3 1419) e o trecho Guarulhos/SP-Miami/EUA à 0h5min do dia 12/12/2021 (voo AA 906). Entretanto, em razão de atraso na decolagem do voo referente ao primeiro trecho da viagem (Brasília/DF-Guarulhos/SP), os autores não puderam embarcar no voo com itinerário Guarulhos/SP-Miami/EUA, previsto para 0h5min do dia 12/12/2021. Registre-se que não há controvérsia entre as partes quanto ao atraso no primeiro voo e a consequente perda do voo referente ao segundo trecho da viagem.
3. Intercorrências que integram o risco da atividade econômica desenvolvida pela prestadora de serviços de transporte, como problemas relacionados à tripulação, não a eximem do dever de reparar os danos causados aos passageiros, pois constituem fortuitos internos incapazes de afastar a responsabilidade dos fornecedores (art. 14, § 3o, do CPC).
4. Demonstrada a compra de passagens para viagem na classe executiva e o embarque na classe econômica, escorreita a r. sentença recorrida ao condenar as rés ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), correspondente à diferença entre o valor pago pelas passagens para viagem na classe executiva e o valor de passagens para viagem na classe econômica.
5. Constatado que a conduta da companhia aérea afetou diretamente atributos relacionados à personalidade, pois expôs os consumidores a desgastes psicológicos em momento que seria destinado ao lazer da família, conclui-se que a sentença está correta ao estabelecer o dever de compensar pecuniariamente os danos morais causados.
6. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo. Nessa perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo do julgador (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
7. No caso, os desapontamentos vivenciados pelos autores, que tiveram o início de suas férias marcado por frustrações em relação à experiência de viagem e por angústias acerca da chegada ao destino final e da incerteza sobre a recuperação das suas bagagens, certamente atingiram seus direitos da personalidade, especialmente no que diz respeito à dignidade e à integridade psíquica. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e ao princípio da razoabilidade, mediante o cotejo de julgados de casos similares no e. TJDFT, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante à dignidade e a integridade psíquica dos apelantes, a fixação de valor para reparação pelos danos morais no valor total de R$16.000,00 (dezesseis mil reais), correspondente a R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, atende às peculiaridades e repercussão da causa.
8. Recursos conhecidos e desprovidos.